Tribunal: TJSP
Processo: 2026604-95.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Locação de imóvel – Decisão que declarou válida a intimação do executado acerca do bloqueio de ativos financeiros – Endereço para onde remetida a carta de intimação da penhora informado pelo próprio devedor – Não tendo o devedor informado mudança de endereço, tem-se por correta a aplicação da regra do artigo 272, parágrafo único, do CPC – Decisão mantida –

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Locação de imóvel – Decisão que declarou válida a intimação do executado acerca do bloqueio de ativos financeiros – Endereço para onde remetida a carta de intimação da penhora informado pelo próprio devedor – Não tendo o devedor informado mudança de endereço, tem-se por correta a aplicação da regra do artigo 272, parágrafo único, do CPC – Decisão mantida – Agravo de instrumento não provido.